Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010371-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (PACIENTE), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADES PROCESSUAIS – CONTEÚDO DE QUEBRA DE DADOS SIGILOSOS NÃO DISPONIBILIZADOS À DEFESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE JÁ SANADA – ÍNTEGRA DOS INCIDENTES E RELATÓRIOS JÁ DISPONIBILIZADOS À DEFESA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
– IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUOS COM CONSIDERÁVEIS HISTÓRICOS CRIMINAIS E POSSIVELMENTE INSERIDOS NO ÂMBITO DE FACÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA IMPETRADA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE JÁ SE ENCAMINHA AO FIM OU POSSIVELMENTE JÁ SE ENCERROU – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ
– ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que e
m momento algum foi obstado à defesa o acesso à integralidade do caderno investigativo ou de seus incidentes processuais, ocorrendo apenas mera falha na juntada do relatório da extração de dados sigilosos, cujo conteúdo já foi disponibilizado às partes, descabe falar em violação ao devido processo legal, além do que não foi apresentada qualquer circunstância concreta reveladora de efetivo prejuízo à ampla defesa.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – reiteração delitiva, ausência de ocupação lícita e possível vínculo com facção criminosa – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que os indivíduos oferecem ao meio social, de modo que, ao mesmo tempo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Observando-se que não há qualquer ato que importe falar em desídia da autoridade impetrada, ou que a demora processual seja injustificada, e, sobretudo, que a instrução criminal já se encaminha ao fim, ou, possivelmente, já se encerrou, não há falar em excesso de prazo, aplicando-se ao caso o disposto na Súmula 52/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maicon Nogueira da Silva
e
Oscar Silva dos Santos
, com o intuito de desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em situação de flagrância, no dia 14.9.2023, pela suposta prática d
o delito de
tráfico de drogas e, após submetidos à audiência de custódia, a autoridade judiciária impetrada converteu a prisão em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, os pacientes sofrem constrangimento ilegal, visto que a quantidade de drogas apreendida (2g), não justifica o
carcer ad cautelam
para garantir a ordem pública.

Ressalta, por outro lado, que os pacientes permanecem segregados por excessivo lapso temporal, e o elastério processual decorre da
“retenção de provas apreendidas durante a busca e apreensão”
(Id. 210538698, p. 6), pois
o acesso aos autos da busca e apreensão só foi concedido à defesa em 3 de abril de 2024 e o relatório da quebra de dados sigilosos permanece inacessível à defesa, o que ocasionou na
redesignação da audiência de instrução e julgamento, de modo que os pacientes permanecem presos há mais de sete meses, sem contribuição da defesa no retardo da marcha processual.

Acrescenta que tais irregularidades, ou seja, a
falta de acesso à integralidade das informações colhidas na investigação
compromete a garantia do devido processo legal e o exercício do pleno direito de defesa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para
“suspender o trâmite da ação penal”
até julgamento do mérito do
habeas corpus
, além de ver revogada imediatamente a prisão preventiva mantida contra os pacientes.

No mérito, pede que seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia, bem como confirmada definitivamente a ordem de soltura.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 210940195) e as informações judiciais foram devidamente apresentadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foram decretadas e mantidas as custódias cautelas dos pacientes e destaca que as irregularidades apontadas já foram todas sanadas, estando todos os incidentes processuais disponibilizados à defesa, além do que a instrução criminal já se encaminha ao seu fim, restando apenas a realização da audiência de continuação da instrução e julgamento (Id. 211198679).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO D EENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES REINCIDENTES E VINCULADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ALEGADA RETENÇÃO DE PROVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – VÍCIO SANADO E REDESIGNADA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PAS DE NULITTE SANS GRIEF - ART. 563, DO CPP 2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INAPLICABILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Id. 212664666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
, a desconstituição da prisão preventiva que foi decretada e é mantida contra os pacientes
Maicon Nogueira da Silva
e
Oscar Silva dos Santos,
aos argumentos, em síntese, de que não subsiste a mencionada necessidade de garantir a ordem pública, levada a efeito na decisão de primeiro grau, além do que existem irregularidades processuais, concernentes
à indisponibilidade de acesso à defesa, em relação à integralidade dos
autos da busca e apreensão e ao relatório da quebra de dados sigilosos, o que compromete
a garantia do devido processo legal e o exercício do pleno direito de defesa, e a situação se agrava porque os pacientes permanecem segregados por demasiado lapso temporal.

Entretanto, a ordem deve ser
denegada.

Primeiramente, como já havia consignado na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, em momento algum foi proibido à defesa o acesso à integralidade dos autos. O que ocorreu,
in casu
, foi uma mera falha na juntada do relatório da extração de dados sigilosos, tanto que, conforme o próprio impetrante consignou em sua inicial, assim que o magistrado tomou conhecimento da irregularidade, suspendeu de imediato a audiência de instrução, determinando a pronta juntada dos incidentes e seus relatórios que ainda não haviam sido encartados aos autos.

Por fim, como bem esclareceu a autoridade judiciária impetrada em suas informações:

“
Outrossim, registro que não há se falar em cerceamento da defesa, nos termos expostos pela defesa no presente habeas corpus. Isso porque, consta dos autos a integralidade do auto de prisão em flagrante, onde há informação que de a prisão dos agentes se deu no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, expedido nos autos de n. 1001611-25.2023.811.0020, do qual
a defesa poderia ter solicitado acesso, ainda quando da apresentação da defesa prévia, o que não ocorreu, deixando para fazê-lo apenas durante a instrução processual.

Ressalto que a ausência de visibilidade aos autos de n. 100161125.2023.811.0020 não importou em prejuízo a defesa dos réus, uma vez que este juízo, ainda na primeira audiência de instrução (03/04/2024), acolheu o requerimento apresentado pela defesa, declarando a nulidade da inquirição das testemunhas naquele ato, com a designação de nova data para a instrução, para após a juntada de cópia da integralidade dos autos da representação,
viabilizando o acesso a ambas as partes.

Ainda, no que tange ao relatório da quebra de sigilo de dados, destaco que o documento não foi apresentado em momento anterior pela autoridade policial, seja na presente ação penal ou nos próprios autos da representação, de modo que,
qualquer das partes, e até mesmo esse Juízo, não possuía acesso ao documento, tratando-se de elemento de investigação cuja existência foi noticiada apenas na última audiência de instrução. Desse modo, sequer é possível cogitar de ofensa à paridade de armas, pois a acusação não teve prévio conhecimento do referido relatório, que não foi indicado na denúncia como prova do crime.
Com efeito, o relatório apenas foi juntado após a determinação judicial em audiência do dia 12/04/2024, ante a menção ao documento durante a inquirição da testemunha Naiara Vilela Martins,
sendo franqueado o acesso às partes ao referido relatório, antes do interrogatório do réu, designado para 17/04/2024.

A bem da verdade, a juntada do relatório em questão se enquadra na hipótese legal do artigo 404 do CPP, traduzindo diligência reputada relevante pelo juízo, e que, nessa condição, sequer condiciona, a rigor, o interrogatório do acusado, que foi postergado pelo juízo em reforço à ampla defesa e ao contraditório.
É dizer, a juntada do relatório, pelo teor do regramento processual penal vigente, poderia ocorrer até mesmo depois de colhidos todos os depoimentos, inclusive o interrogatório, contanto que anteceda as alegações finais em memoriais, na forma do parágrafo único do dispositivo supracitado.
Logo, descabe falar em violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os quais, in casu, foram prestigiados por este juízo para além do que previsto na regra processual.”
(Id. 211198679).

Portanto, como exposto, em relação às nulidades processuais apontadas, observa-se que todas elas já foram devidamente sanadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, bem como não foi apresentado qualquer circunstância concreta reveladora de efetivo prejuízo à defesa, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, nos qual
“n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Em relação à ausência de motivação válida quanto à decretação da prisão preventiva sustentada pelo impetrante, como base na pouca quantidade de drogas apreendidas, também já destaquei anteriormente, que, apesar dessa pouca quantidade de entorpecente, esta não foi a única circunstância levada a efeito pelo magistrado singular para decretar a medida segregatória.

Basta uma breve análise da decisão de primeiro grau que se percebe facialmente que a medida extrema foi embasada, sobretudo, na reiteração delitiva dos indivíduos, ora pacientes, os quais ostentam considerável histórico criminal, além de, possivelmente, estarem inserido no âmbito da facção criminosa denominada “comando vermelho”, de modo que, a meu ver, pouco importa ao caso a quantidade de drogas, se existem outros indicativos que autorizam dizer que, aparentemente, eles representam perigo à sociedade.

Destaco excertos da decisão combatida:

“(...)
Analisando os autos, verifico, nessa fase de cognição superficial, que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao auto de prisão em flagrante nº 49.3.2023.14552 (id. 129103633), boletim de ocorrência nº 2023.260583 (id. 129104644), termo de exibição e apreensão nº 2023.16.376582 (id. 129104642), laudo pericial nº 513.3.10.9005.2023.136840- A01 (id. 129104676), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, segundo apurado preliminarmente, no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo, expedido nos autos nº 1001611- 25.2023.811.0020, os autuados foram flagrados na posse de 1 (um) pino contendo uma substância aparentando ser cocaína, 04 (quatro) unidade(s) de pasta base - trouxinhas análogas à pasta base, R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, além de diversos aparelhos celulares, elementos esses aptos a sugerir indícios de mercância de drogas ilícitas.

Ainda, constou do laudo pericial nº 513.3.10.9005.2023.136840-A01 (id. 129104676) que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína.

Em sede policial, conquanto o autuado Oscar tenha optado por permanecer em silêncio, o autuado Maicon revelou que
chegaram a cidade de Alto Araguaia/MT, há poucos dias, a mando da pessoa conhecida pela alcunha de “Perna”, membro faccionado ao Comando Vermelho
, atualmente recluso na Penitenciária de Água Boa/MT.

(...)

Ademais disso,
a dinâmica dos eventos descritos nos autos, sugere, em princípio, que ambos os suspeitos integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme assumido em sede policial, o que é corroborado pelo informativo acostado no id. 129104649
, indicando Maicon como “disciplina” da referida facção, em Alto Araguaia/MT.

Por outro lado, no que tange ao risco de
reiteração delitiva, em consulta ao histórico criminal dos suspeitos, verificou-se que o flagranteado Maicon Nogueira da Silva foi condenado nos autos nº 1002496-24.2020.8.11.0059 pela prática do crime descrito no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013; responde a ação penal nº 1001624-09.2020.8.11.0059, pela prática do crime descrito no art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/06; bem como responde a ação penal 0007216-85.2019.8.11.0059.

De sua vez, verificou-se que
o flagranteado Oscar Silva dos Santos foi condenado nos autos nº 465-48.2018.811.0017, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06; responde a ação penal nº 0002482-57.2018.8.11.0017 pela prática do crime do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06; bem como responde a ação penal nº 0000169-89.2019.8.11.0017, pela prática do crime descrito no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Com efeito, tais circunstâncias negativas, extraídas do histórico criminal dos suspeitos, reclamam a necessidade e adequação da prisão preventiva, enquanto providência vocacionada a fazer cessar o risco da reiteração delitiva.

Impende ressaltar, ainda, que o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Logo, a tutela da ordem pública, baseada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva e na periculosidade social das autuadas, afigura-se fundamento idôneo para a conversão do presente flagrante em prisão preventiva.

Assim, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), deve-se registrar que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a segregação cautelar mostra-se adequada ao caso.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

Com efeito, é pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, não consubstanciam, por si só, obstáculo à imposição da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais dessa medida excepcional.

(...)

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MAICON NOGUEIRA DA SILVA e OSCAR SILVA DOS SANTOS em prisão preventiva para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP (...).”
(Id. 210540154
,
pp
.
175-178).

Como bem frisado na decisão, este não é um fato isolado na vida dos pacientes, pois eles já ostentam condenações anteriores e respondem por outros crimes, inclusive por delito de mesma natureza. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que nenhum dos dois apresentam ocupação lícita, pois se declaram desempregados perante a autoridade policial, não torna desmedido dizer que estavam, possivelmente, se dedicando exclusivamente a prática de atividades ilícitas como meio de vida, e, como tal, deve, inegavelmente, ser obstado pelo Poder Judiciário.

Diante deste cenário, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em revogação e tão pouco em
substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da medida segregatória, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por fim, em relação ao excesso de prazo da custódia, verifica-se dos autos que não há qualquer ato que importe falar em desídia da autoridade impetrada, ou que a demora processual seja injustificada.

Ao contrário, como bem elucidado anteriormente, ocorrem incidentes processuais que justificam o maior elastério processual, além do que, como frisado nas informações judiciais, a instrução criminal já se encaminha ao fim, ou possivelmente até mesmo já encerrou, de modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula 52/STJ, que assim preceitua:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

Pelo exposto, portanto, inexistindo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em benefício de
Maicon Nogueira da Silva

e
Oscar Silva dos Santos
,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024